Tribunal: TJPA
Processo: 0803753-75.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803753-75.2022.8.14.0201

APELANTE: MARIA DE NAZARE BENTES DE SOUSA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE VALORES COBRADOS EM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO. COBRANÇAS PRESUMIDAMENTE LÍCITAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação revisional ajuizada com pedido de anulação de débitos, indenização por danos morais e religação do fornecimento de energia elétrica, fundada na alegação de cobranças abusivas referentes às faturas dos meses de julho, agosto e setembro de 2022. Sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci, com revogação da tutela anteriormente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber (i) se houve cobrança irregular nas faturas de energia elétrica, com base em aumento abrupto e supostamente injustificado; e (ii) se a sentença recorrida deixou de analisar argumentos relevantes da parte autora, configurando violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeita à responsabilidade objetiva do fornecedor e à possibilidade de inversão do ônus da prova.

4. As faturas impugnadas apresentaram aumento progressivo de consumo, comprovado por histórico juntado aos autos.

5. A parte autora não produziu provas mínimas de suas alegações, como laudo técnico ou evidência de erro de medição, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia.

6. Sentença suficientemente fundamentada, com apreciação das provas constantes dos autos.

7. Cobranças presumivelmente legítimas, diante da documentação apresentada pela concessionária e da ausência de prova técnica em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de prova técnica mínima da alegada cobrança irregular afasta a pretensão de anulação de débitos e reparação por danos morais, prevalecendo a presunção de legitimidade das faturas emitidas pela concessionária de energia elétrica. 2. A sentença que aprecia os fundamentos essenciais do litígio, ainda que de forma sucinta, não infringe o art. 489, § 1º, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 489, § 1º, IV; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJDF, Ap. Cív. 0035122-29.2015.8.07.0018, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 19.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de
Apelação
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N. 0803753-75.2022.8.14.0201

APELANTE: MARIA DE NAZARÉ BENTES DE SOUSA

APELADA: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
MARIA DE NAZARÉ BENTES DE SOUZA,
contra sentença de ID 21804236, prolatada, pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci, nos autos da ação revisional de valores cobrados, ajuizada em desfavor de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva (ID 21804236):

(...)

Ante o exposto, fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora.

Por conseguinte, torno sem efeito a decisão de ID 77736594
,
na parte que deferiu a tutela antecipada.

Condeno o demandante em custas e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensos em razão do deferimento da gratuidade processual.

(...)

No recurso de apelação (ID 18095925), a apelante defende que a sentença se baseou unicamente em provas produzidas de forma unilateral pela empresa Apelada, sem analisar as contestações da Apelante. Alega que não houve qualquer inspeção técnica em sua unidade consumidora com o seu conhecimento, e que os aumentos nas faturas de energia elétrica nos meses de julho, agosto e setembro de 2022 foram absurdos e arbitrários, com percentuais de até 1.200% acima da sua média de consumo. Argumenta ainda que a decisão do juiz de primeira instância fere o artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, por não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

Foram apresentas contrarrazões (ID 21804241)

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade

O Recurso de Apelação satisfaz os pressupostos de cabimento, legitimidade, regularidade de representação, tempestividade (ID 21804238), interesse recursal e de preparo (beneficiário da justiça gratuita- ID 21804236), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

2. Razões recursais.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste na análise da regularidade das cobranças de energia elétrica efetuadas pela Apelada nos meses de julho, agosto e setembro de 2022, consideradas exorbitantes pela Apelante; e na verificação da fundamentação da sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de débito, indenização por danos morais e religação da unidade consumidora.

A Apelante alega que a sentença se baseou exclusivamente em provas unilaterais da concessionária, sem considerar suas impugnações. Sustenta que os valores cobrados representam um aumento de até 1.200% em relação à sua média de consumo e que não houve vistoria técnica em sua residência com o seu conhecimento. Invoca o desrespeito ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, por ausência de enfrentamento de todos os seus argumentos.

A Apelada, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, argumentando que a Apelante não comprovou os fatos constitutivos de seu direito. Afirma que o juiz de primeiro grau, com base no princípio do livre convencimento motivado, analisou o conjunto probatório e concluiu pela regularidade das cobranças, que foram devidamente motivadas.

Pois bem. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, e o ônus da prova, em regra, é invertido em favor do consumidor, quando verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

No caso em tela, a sentença recorrida, de ID 21804236, fundamentou a improcedência dos pedidos no fato de que a concessionária demonstrou a legalidade das cobranças. O juízo de primeiro grau destacou que o histórico de consumo da unidade da Apelante, juntado aos autos (ID 21804110, página 5), evidencia um aumento crescente no consumo a partir de abril de 2022, o que justifica os valores faturados.

Ademais, a sentença aponta que a concessionária comprovou que a suspensão do fornecimento de energia elétrica decorreu do não pagamento da fatura referente a julho de 2022, no valor de R$ 406,38, e que houve prévio reaviso de vencimento (ID 21804110, página 3).

Por outro lado, a Apelante, embora alegue a exorbitância dos valores, não produziu prova mínima de suas alegações, como, por exemplo, um laudo técnico particular que atestasse alguma irregularidade no medidor ou um comparativo de contas de meses anteriores que demonstrasse a suposta discrepância desproporcional. A simples alegação de aumento, por si só, não é suficiente para desconstituir as faturas, que, em princípio, gozam de presunção de legitimidade, especialmente quando corroboradas pelo histórico de medição apresentado pela concessionária.

Cito jurisprudência do TJDF que, no mesmo sentido, ante a falta de provas demonstrando erro nos valores cobrados pela concessionária de energia elétrica,

julgou pela improcedência da pretensão de revisão de valores consignados em faturas de consumo de energia elétrica.

PROCESSUAL CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO. ANEEL. RESOLUÇÃO 414/2010. MEDIÇÃO. FATURAMENTO. INDÍCIOS DE ERRO. LAUDO INCONCLUSIVO. NOVO LAUDO PERICIAL. PERÍCIA COMPLEMENTADA. CONCLUSÃO IDÊNTICA AO PRIMEIRO LAUDO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. IMPARCIALIDADE DOS EXPERTS. AUXILIARES DA JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE FALHAS NO MEDIDOR.
FATURAS
.
RECÁLCULO
.
AUSÊNCIA DE ERRO
.
IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. MERO INCONFORMISMO COM O RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.

1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, nos autos da ação de conhecimento (revisional de conta de energia elétrica com repetição do indébito) movida pela autora, ora apelante, julgou improcedentes os pedidos, resolvendo o mérito com fulcro no art. 485, I, do CPC.

2. Por se tratar de questão de natureza eminentemente técnica, foram produzidos dois laudos periciais, sob o crivo do contraditório, os quais atestaram a inexistência de falhas no medidor ou na leitura do consumo do período reclamado pela apelante.

3. Muito embora a apelante intente desmerecer os laudos técnicos dos profissionais habilitados pela Justiça, tais alegações somente reforçam a complexidade e técnica necessárias para transmitir as impressões extraídas da documentação apresentada pelo recorrente, especialmente porque ambos tiveram a mesma conclusão.

4. Convergindo as duas provas periciais produzidas para a regularidade da cobrança da contraprestação pelo fornecimento de energia elétrica
, e não havendo prova em sentido contrário, impõe-se o reconhecimento da improcedência da pretensão de revisar as faturas.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJDF. Acórdão 1628203, 0035122-29.2015.8.07.0018, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJe: 26/10/2022.)

Quanto à alegação de violação ao art. 489 do CPC, entendo que não assiste razão à Apelante. A sentença, embora sucinta, enfrentou a questão central da controvérsia, concluindo pela ausência de irregularidade nas cobranças com base nos documentos apresentados pela Apelada. O fato de a decisão não ter acolhido a tese da Apelante não significa que ela não tenha sido fundamentada.

Dessa forma, não havendo provas de conduta ilícita por parte da concessionária, e estando a cobrança amparada em medição regular de consumo, não há que se falar em nulidade dos débitos, danos morais ou qualquer outra reparação pleiteada. A sentença, portanto, não merece reparos.

3.Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de
APELAÇÃO
e
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/09/2025